Tribunal: TJDFT
Processo: 0725872-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725872-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE REBECA DE SOUSA TORRES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELE REBECA DE SOUSA TORRES contra decisão exarada pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos da Ação Revisional n. 0709534-54.2025.8.07.0009 ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A. Nos termos da decisão recorrida (ID 240474015, autos de referência), o d. Magistrado de origem indeferiu pedido de tutela de urgência, pela qual a agravante postulou a suspensão do leilão de seu único imóvel, designado pelo banco após a consolidação da propriedade fiduciária. Em suas razões de recorrer, a agravante assevera, inicialmente, fazer jus à gratuidade de justiça. Quanto à probabilidade de seu direito, alega a existência de cláusulas abusivas no contrato firmado com o banco agravado, dentre elas: i) cobrança de tarifa administrativa sem contraprestação clara; ii) capitalização de juros sem destaque expresso; iii) imposição de seguro habitacional vinculado ao banco. Invoca jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 973.827/RS e o Tema 620, que repudiam essas práticas. Cita, ainda, o entendimento firmado no Tema 1095/STJ, que permite a purgação da mora até o leilão, mesmo após a consolidação da propriedade fiduciária. Argumenta que houve tentativa prévia de renegociação extrajudicial, o que evidencia sua boa-fé objetiva. Alega que o perigo de dano irreparável reside no fato de que o imóvel é sua única moradia, o que atrai proteção constitucional (direito à moradia) e que a realização do leilão pode resultar em arrematação por terceiro de boa-fé, tornando a reversão praticamente inviável. Menciona que o risco é iminente, já que o leilão está agendado para data 04/07/2025. Acrescenta que a manutenção da decisão agravada compromete a utilidade do processo principal e viola direitos fundamentais como: moradia (CF, art. 6o), dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), devido processo legal (art. 5o, LIV). Advoga, assim, que a concessão da tutela é necessária para evitar dano irreversível e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Com estes argumentos, a parte agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender o leilão extrajudicial de seu único imóvel residencial agendado para 04/07/2025. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com confirmação da tutela vindicada, a fim de reformar a decisão agravada. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça recursal. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 73407969, determinou a intimação da agravante para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Em manifestação de ID 73604380, a agravante acostou extratos de suas contas bancárias (IDs 73604381 a 73604387). Tendo em vista o transcurso da data agendada para o leilão judicial (04/07/2025), a parte agravante reiterou a permanência de seu interesse recursal (ID 74088988). É o relatório. Decido. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população. No caso em apreço, da análise da documentação que instrui os autos de origem, em cotejo com os extratos bancários acostados nesta via recursal, é possível constatar que a agravante não faz jus a concessão da gratuidade de justiça. Não obstante os extratos bancários constantes dos IDs 73604381 a 73604387 não evidenciem movimentações financeiras de valor expressivo, cumpre observar que, na ação revisional ajuizada na instância de origem, a agravante questiona cláusulas de contrato de financiamento bancário firmado exclusivamente em seu nome, relativo a imóvel avaliado em R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). Embora alegue não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência, a recorrente não apresentou comprovação das suas despesas mensais, tampouco justificou a origem ou o montante de sua renda, a qual viabilizou a contratação de mútuo bancário no valor de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais), conforme se extrai do contrato juntado aos autos sob o ID 239829938, na origem. Ressalte-se, ainda, que a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), acostada no ID 73374816, não apresenta qualquer anotação de vínculo empregatício, inexistindo nos autos qualquer outro elemento que permita aferir a renda efetiva da agravante — especialmente aquela que viabilizou não apenas a contratação do mútuo em valor elevado, como também o aporte de recursos próprios no montante de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), conforme contrato mencionado no ID 239829938, na origem. A previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelos requerentes ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, o cenário apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a sua incapacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se mostrando, sob nenhum prisma, ensejador de prejuízo à subsistência da recorrente ou de sua família. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 15:54:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora